Tribunal: TJSP
Processo: 2284121-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DEVEDOR EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A RECONVENÇÃO, POR TER SIDO APRESENTADA COMO DOCUMENTO JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO - REFORMA – O art. 343 do Código de Processo Civil estabelece que a reconvenção deve ser proposta com a contestação, não se exigindo uma única peça processual para a defesa e o pedido contraposto, em ordem a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DEVEDOR EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A RECONVENÇÃO, POR TER SIDO APRESENTADA COMO DOCUMENTO JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO - REFORMA – O art. 343 do Código de Processo Civil estabelece que a reconvenção deve ser proposta com a contestação, não se exigindo uma única peça processual para a defesa e o pedido contraposto, em ordem a que a reconvenção apresentada como documento juntamente com a contestação é válida – Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284121-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante NOBEL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, são agravados
JEFERSON DE LIMA CAMBUIM e JOSINEIA FORTUNATA FERREIRA CAMBUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284121-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.065
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284121-79.2019
COMARCA: JANDIRA 2a V.C.
AGRAVANTE: NOBEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA.
AGRAVADO: JEFERSON DE LIMA CAMBUIM e OUTRA
MM. JUÍZA: Juliana Moraes Corregiari Bel
AÇÃO
REVISIONAL
DE
SALDO
DEVEDOR
EM
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A RECONVENÇÃO,
POR TER SIDO APRESENTADA COMO DOCUMENTO
JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO - REFORMA O art. 343
do Código de Processo Civil estabelece que a reconvenção deve
ser proposta com a contestação, não se exigindo uma única peça
processual para a defesa e o pedido contraposto, em ordem a que a
reconvenção apresentada como documento juntamente com a
contestação é válida Aplicação do princípio da instrumentalidade
das formas (CPC, art. 277). Recurso provido.
Vistos...
Agravo de Instrumento interposto contra a parte da
decisão interlocutória que, nos autos da ação revisional de
saldo devedor em compromisso de compra e venda de imóvel,
deixou de receber a reconvenção apresentada pelo réu, pois em
desacordo com o comando do art. 343 do Código de Processo
Civil, que exige sua propositura no bojo da contestação, mas
a juntada como simples documento da peça de defesa dificultou
sua identificação (fls. 266/268, dos autos de origem).
A agravante, postulando a concessão do efeito
suspensivo,
sustenta
que
apresentou
sua
reconvenção
juntamente com a contestação, sem qualquer irregularidade que
justificasse seu não recebimento (fls. 01/16).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284121-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3
nos efeitos suspensivo e devolutivo, e com a intimação dos
agravados para resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. 302/309),
o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso procede.
Os agravados ajuizaram ação revisional de saldo
devedor em compromisso de compra e venda de unidade
imobiliária.
Citada, a empreendedora ré apresentou contestação
juntando diversos documentos, e dentre eles encontrava-se a
petição de reconvenção (fls. 211/235, dos autos originários).
Por não constar a reconvenção no corpo da
contestação, mas em peça separada juntada com esta, a MM.
Juíza oficiante determinou a intimação dos agravados para se
manifestarem
exclusivamente
sobre a peça
defensiva, e
posteriormente designou audiência de conciliação, que restou
infrutífera.
A partir daí, os autos foram conclusos para decisão
saneadora, ocasião em que a MM. Magistrada verificou a
existência da reconvenção, mas deixou de recebê-la, por ter
sido juntada como documento da contestação, ao invés de ter
sido incluída na minuta desta.
Pois bem, o art. 343 da Lei Processual estabelece
que “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284121-79.2019.8.26.0000 -Voto no
4
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou
com o fundamento da defesa”.
No texto da lei, não se exigiu necessariamente que
a reconvenção estivesse contida dentro do corpo da
contestação, mas junto com esta. A redação dada à norma
jurídica não diz o contrário.
Conquanto a boa técnica jurídica recomende a
apresentação da reconvenção na peça contestatória, não é
vedado à parte apresentá-la como documento protocolizado
concomitantemente com a defesa, tal como feito pela agravante.
De mais a mais, seria caso de aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art.
277 do Código de Processo Civil, ao disciplinar que “quando
a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade”.
Por fim, apesar de a MM. juíza ter proferido
despacho saneador, não se verificará prejuízo processual,
nesse momento, intimar a parte contrária para contestar a
reconvenção, antes de se dar prosseguimento à fase de
instrução processual.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para que
a reconvenção apresentada pela agravante seja recebida,
intimando-se os reconvindos para contestá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284121-79.2019.8.26.0000 -Voto no
5
WALTER FONSECA
Relator